Tribunal: STF
Processo: Rcl 76064
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Construtora Julio & Julio Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2330260-50.2023.8.26.0000/50002, mediante o qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como aplicado equivocadamente a tese do julgado no Tema nº 339 RG.



    A Construtora Julio & Julio Ltda. narra que



    “[a] reclamada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e penhora, alegando tratar-se de verba salarial. A impugnação foi acolhida parcialmente pelo nobre Magistrado de primeira instância. Diante da penhora em conta bancária, a reclamada postulou o desbloqueio dos valores. O nobre Magistrado do juízo a quo deferiu parcialmente o pedido reclamada. Diante dessa decisão, a reclamada interpôs Agravo de Instrumento. Os Doutos Desembargadores deram provimento ao recurso, indeferiram a penhora e determinaram a liberação imediata bloqueio salarial realizado na conta bancária da reclamada” (edoc. 1, p. 3-4).



    Afirma que o Tribunal de Justiça de São Paulo se manteve em silêncio acerca das teses apresentadas pela ora reclamante em sede de agravo de instrumento, mormente no que se refere à legalidade a penhora de saldo bancário, ensejando interposição de recurso extraordinário e agravo interno, aos quais foram, respectivamente, negado seguimento e provimento. Prossegue discorrendo que, ao obstar a remessa do apelo extremo, o TJSP usurpou a competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Afirma que 



    “[o] dever constitucional em pauta, expressamente previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, foi totalmente vilipendiado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É preciso destacar que não compete à Corte Estadual se pronunciar sobre a violação - ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso. Frise-se, ainda, que não se trata de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados pela reclamante, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO.” (e-doc 1, p. 7)



    Sustenta que,



    “a despeito do precedente do STF cadastrado como TEMA 339, NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA.” (e-doc 1, p. 7)



    Defende, assim, que a autoridade reclamada aplicou indevidamente a tese do julgado no Tema nº 339 RG e usurpou a competência do STF para conhecer e julgar o recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 93, IX, da CF/88.



    Requer, por fim, que i) seja concedido efeito suspensivo à Reclamação, com suspensão do processo principal até o julgamento do feito e ii) seja dado provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário interposto e consequente anulação do julgado do TJSP. 



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso concreto, transcrevo a tese de repercussão geral que motivou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário na origem:



    Tema 339



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 



    Compulsados os autos, não verifico qualquer usurpação de competência ou teratologia na aplicação do Tema 339 da repercussão geral, porquanto suficientemente fundamentado o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não obstante contrário ao interesse da ora reclamante.



    Vale destacar, quanto às medidas requeridas pelo reclamante e indeferidas nas instâncias ordinárias, que o acórdão impugnado na origem apresentou fundamentação razoável. Destaco o excerto abaixo:



    “De início, esclareço ter restado devidamente comprovada, pela parte executada, a natureza salarial da verba depositada na conta do Banco do Brasil sobre a qual havia recaído anteriormente a constrição. 



    Consta dos extratos acostados às fls. 330/333, de forma satisfatória, a correspondência entre o valor penhorado e os proventos recebidos pela parte ora agravada. 



    Neste sentido, fez por bem o juízo de origem ao determinar que, embora se tratando de rendimentos de natureza salarial, subsiste a possibilidade de penhora de percentual dos proventos mensais do devedor que não comprometa o seu sustento. 



    O ordenamento jurídico reconhece o direito a uma tutela executiva efetiva como um direito fundamental, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, impondo ao julgador o dever de conferir maior efetividade ao processo, com a realização do crédito exequendo. 



    O artigo 4º do Código de Processo Civil, nesse sentido determina que ‘as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’. Nessa mesma perspectiva, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que ‘o direito fundamental do credor à tutela executiva corresponde, em maior grau, ao acesso à ordem jurídica justa célere, adequada e eficaz, que tanto se busca, na moderna concepção do devido processo legal’ (REsp n° 1.417.629/SP, Terceira Turma, Relatora Nancy Andrighi, j. em 10.12.2013).



     Restando expressamente consagrado o direito fundamental à tutela executiva efetiva, necessária se mostra a consagração de um sistema jurisdicional que seja capaz de proporcionar, de forma célere e integral, a satisfação do direito sujeito à tutela executiva. 



    Na lição de Fredie Didier Jr., ‘o direito fundamental à tutela executiva exige um sistema de tutela jurisdicional capaz de proporcionar pronta e integral satisfação a qualquer direito merecedor de tutela executiva. Mais concretamente, significa que: a) a interpretação das normas que regulamentam a tutela executiva tem de ser feita no sentido de extrair a maior efetividade possível; b) o juiz tem o poder-dever de deixar de aplicar uma norma que imponha uma restrição a um meio executivo, sempre que essa restrição não se justificar como forma de proteção a outro direito fundamental; c) o juiz tem o poder-dever de adotar os meios executivos que se revelem necessários à prestação integral de tutela executiva’ (Curso de direito processual civil: execução, 7ª ed. rev., ampl. e atual., Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 66.) 



    Ressalta-se, todavia, que o fato de o ordenamento jurídico reconhecer a tutela executiva efetiva como um direito fundamental não implica dizer que ele pode ser exercido de forma aleatória ou abusiva, já que o procedimento executório deve respeitar os limites que lhe foram estabelecidos, dentre eles o regime das impenhorabilidades. 



    Embora não se ignore que os rendimentos provenientes do salário ou aposentadoria do devedor são, em regra, inatingíveis para a satisfação de dívidas civis ou comerciais, a verdade é que a jurisprudência tem mitigado a interpretação literal do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que não prejudique a subsistência do devedor e de sua família.



     O C. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ainda que para satisfazer crédito não alimentar, desde que ressalvado percentual para manter a dignidade do devedor e de sua família. É o que se verifica, por exemplo, dos recentes julgados, a saber:



    [...]



    Fica claro, portanto, que a proclamada impenhorabilidade admite relativização justamente para evitar-se o abuso de direito, o estímulo à inadimplência e a insegurança jurídica, assim como para garantir uma tutela executiva efetiva. 



    No caso em comento, acertado fora o percentual fixado pelo juízo de origem, sendo certo que a executada não trouxe aos autos qualquer prova de que a penhora sobre 15% de seus rendimentos compromete as subsistências própria e familiar. Neste sentido, há de se reconhecer o descabimento do pedido de majoração do percentual de penhora salarial, porquanto o valor de 15% se mostra adequado e suficiente ao caso concreto.



    O valor se demonstra, ainda, compatível com renda mensal percebida pela agravada, que é superior à média nacional, no entanto lhe garantindo digna existência com o percentual que sobejar. Há de se ressaltar, entretanto, que cabe ao i. Juízo a quo, eventualmente, deliberar se mantém a penhora em referido percentual, caso comprovado, pelo executado, prejuízo em demasia à sua sobrevivência ou de sua família, ou demonstrado pelo exequente a possibilidade de sua majoração. Em resumo, a penhora de 15% sobre os vencimentos da agravada será mantida, ressalvando-se a inexistência de pedido formulado para diminuição do percentua” (edoc. 2, p. 253-257).



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 



    Relembro que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos e teses apresentados pelo requerente, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



    Nesse sentido, vide recentes decisões da Segunda Turma sobre o tema:



    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Sistemática da repercussão geral. Aplicação pelo tribunal de origem. Ausência de teratologia. Recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra pronunciamento por meio do qual negado seguimento à reclamação por não ter sido configurada usurpação da competência do Supremo. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência do Supremo na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem, a exigir a remessa do recurso extraordinário. III. Razões de Decidir 3. O STF consolidou entendimento segundo o qual a aplicação da sistemática da repercussão geral é da competência do órgão judiciário de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, sem necessidade de remessa do extraordinário ao Supremo (Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9.9.2020). 4. A fundamentação exigida pelo art. 93, IX, da Constituição Federal não requer análise pormenorizada de cada alegação ou prova, bastando que a decisão seja fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme decidido no Tema n. 339 da repercussão geral (AI 791.292, ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 13.8.2010). 5. Não se admite, em sede de reclamação, o reexame do enquadramento de teses de repercussão geral realizado pelos tribunais de origem, salvo em situações de manifesta teratologia, o que não se verifica no presente caso. IV. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido.”(Rcl 70822 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/12/2024)



    “EMENTA EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de tema de repercussão geral, ante decisão reclamada que negou seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação ao caso dos Temas RG nº 339 e nº 670. II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da autoridade reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal constantes do RE nº 791.292/PE e do RE nº 719.870/MG, Temas nº 339 e nº 670 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente. III. Razões de decidir 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral, somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. 4. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, pois os fundamentos do Tema RG nº 339 (RE nº 791.292/PE) são aplicáveis ao caso concreto. 5. Inexiste identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE nº 719.870-RG/MG, Tema nº 670 da Repercussão Geral). 6. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 58668 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 19/11/2024)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Decisão que rejeita embargos de declaração opostos à decisão que inadmitiu recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Apreciar a existência, ou não, da alegada aplicação teratológica do Tema 339 da sistemática da repercussão geral. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Inadmitido o recurso extraordinário pelo Juízo competente, no exercício regular de sua jurisdição e em observância à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, não cabe a esta Corte questionar o acerto da decisão de origem, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. 4. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 5. Extrai-se da fundamentação do ato impugnado que inexiste a apontada negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 93, IX, da Constituição Federal, ou de aplicação teratológica do Tema 339 da repercussão geral, uma vez que a inadmissibilidade do recurso extraordinário, bem como a rejeição dos embargos de declaração restou alicerçada em argumentação sólida e fundamentada dos temas discutidos nos autos, apreciando as questões necessárias ao deslinde da controvérsia e apontando o motivo de aplicação dos óbices processuais verificados no acórdão recorrido. IV - DISPOSITIVO 6. Inexiste a apontada teratologia na aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 63852 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 19/08/2024)



    Não há, portanto, injusta obstrução de remessa do recurso extraordinário a esta Corte, tendo a autoridade reclamada, no exercício de sua competência jurisdicional, decidido fundamentadamente a controvérsia que lhe foi apresentada, não sendo as razões aduzidas na reclamatória aptas a demonstrar a existência de peculiaridades que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral nos autos a configurar a usurpação de competência do Supremo.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente